Tribunal: STF
Processo: Rcl 58455
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 11. Uso de algemas. Fundamentação idônea.Negativa de seguimento.



1. É idônea a fundamentação no sentido de que a utilização das algemas na situação em questão não se mostra uma prática excessiva por parte da autoridade policial, mas, apenas, um procedimento padrão. Assim, não há que falar em afronta ao enunciado de Súmula Vinculante 11.



3. Reclamação a que se nega seguimento.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Roberto Basílio da Silva, com fundamento no art.102, I, l, da CF, por suposta ilegalidade de sua prisão preventiva em virtude de violação à autoridade da Súmula Vinculante 11.



2. O reclamante alega ter sido preso em flagrante, em 07.03.2023, por suposto crime de tráfico de drogas, e que no dia 08.3.2023 foi realizada audiência de custódia, em que permaneceu algemado, sem qualquer justificativa.



3. Requer, em caráter liminar,”seja declarada a NULIDADE da audiência de custódia e, por consequência, dos atos processuais ali praticados e que dela decorrerem, inclusive da prisão preventiva decretada em face do RECLAMANTE, por evidente e injustificada violação da autoridade deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciada pela súmula vinculante nº. 11, determinando-se, em seguida, a colocação do RECLAMANTE em liberdade”. No mérito, requer seja julgado procedente o pedido de anulação da audiência impugnada.



4. A autoridade reclamada prestou informaçõe.



5. É o relatório. Decido.



6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. A Súmula Vinculante 11 prevê:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



7. A autoridade reclamada informa o seguinte:



    [...] Quanto aos fatos aduzidos nesta reclamação observa-se que a audiência de custódia foi realizada de forma “mista”, sendo o preso ouvido diretamente da Cadeia Pública de Colina. Portanto, não caberia a este magistrado analisar se o preso deveria ficar ou não algemado no estabelecimento prisional, pois não estava presente lá, mas sim no interior do fórum. Com isso, a análise quanto ao uso de algemas coube aso carcereiros responsáveis pela unidade, que as colocou de forma confortável para frente.



    Aproveitando, cumpre ressaltar que a sala de oitiva remota da cadeia Cadeia Pública de Colina fica voltada para a parte externa do prédio (aproximadamente dois metros da rua). No local ficam custodiados, aproximadamente, trinta presos, sob responsabilidade de apenas dois/três carcereiros por plantão. Com isso, entendo que a determinação deles, para o uso de algema, se mostrou correta, diante do risco de fuga. Some-se a isso o fato de que o acusado, no momento de sua prisão por parte dos policiais militares, já havia tentado empreender fuga, conforme relato destes, se desfazendo das drogas encontradas, sério indicativo de que tornaria a fazê-lo. [...].



8. Observo que a fundamentação adotada pelos agentes é idônea. Isso porque se valeram de dados concretos do ato, como a tentativa de fuga, que justifica a utilização de algemas. 



9. Entendo que a conduta estava justificada à luz da circunstâncias indicadas acima.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



          Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator